Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.

1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.

2. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça.

3. Consoante o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, qualifica-se como impenhorável.

4. Diante da ausência de demonstração de que os valores contristados mediante sistema SISBAJUD são oriundos de conta poupança ou sobre verba salarial, impõe-se a manutenção do bloqueio.

5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.